Tribunal: TJBA
Processo: 0529356-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0529356-04.2019.8.05.0001/ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO SANTANA DA SILVA Advogado(s): ANDRE DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA COMBATER ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE, MANTENDO SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA QUE VISA O MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA, ESTANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO E AMPARADO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NA REDAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO OU À REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº. 0529356-04.2019.8.05.0001 opostos em face do acórdão proferido na Apelação de mesmo número, em que figura como Embargante ADRIANO SANTANA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, 19 de Novembro de 2024.